Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SESSÃO VIRTUAL. NULIDADE INEXISTENTE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A reinclusão do processo em pauta de julgamento a ser realizada por meio virtual em razão da situação de pandemia, atende as recomendações das autoridades competentes ao passo que foi garantido o direito de realização da sustentação oral, mediante peticionamento nos autos, o que não foi feito pelo embargante, não havendo que falar em nulidade decorrente do julgamento do recurso naquele ambiente. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório, se inexistentes os seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes.